Tribunal: TJSP
Processo: 1070923-30.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
ção de garantias.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ré cumpriu a cláusula 4.3 do contrato, que exige a notificação do investidor a respeito do desenquadramento da sua carteira, para que possa providenciar garantias adicionais necessárias ao reenquadramento, de modo a evitar a liquidação dos investimentos.
III. Razões de Decidir
3. A perícia confirmou que a autora foi notificada do desenquadramento de sua carteira em 27.02.2020 e que tal situação persistia quando da liquidação dos seus investimentos, cumprindo a ré com os termos do contrato.
4. A autora não providenciou o reforço das garantias após a notificação, o que autorizou a ré a liquidar os ativos conforme previsão contratual.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A liquidação dos ativos pela corretora é lícita diante da insuficiência de garantias.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 205.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1021247-22.2020.8.26.0001, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 26a Câmara de Direito Privado, j. 11.08.2022;
TJSP, Apelação Cível 1026974-11.2020.8.26.0114, Rel. Des. Adilson de Araújo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 01.06.2021.
(TJSP; Apelação Cível 1070923-30.2020.8.26.0100; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/07/2025; Data de Registro: 02/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gestão de Negócios

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

31a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/07/2025

Data de publicação:

02/07/2025

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por alegados prejuízos decorrentes de descumprimento contratual pela corretora ré, ao assumir o controle da carteira da autora e promover a liquidação dos seus investimentos sem a notificação prévia com o

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por alegados prejuízos decorrentes de descumprimento contratual pela corretora ré, ao assumir o controle da carteira da autora e promover a liquidação dos seus investimentos sem a notificação prévia com o objetivo de assegurar ao investidor a complementação de garantias.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ré cumpriu a cláusula 4.3 do contrato, que exige a notificação do investidor a respeito do desenquadramento da sua carteira, para que possa providenciar garantias adicionais necessárias ao reenquadramento, de modo a evitar a liquidação dos investimentos.
III. Razões de Decidir
3. A perícia confirmou que a autora foi notificada do desenquadramento de sua carteira em 27.02.2020 e que tal situação persistia quando da liquidação dos seus investimentos, cumprindo a ré com os termos do contrato.
4. A autora não providenciou o reforço das garantias após a notificação, o que autorizou a ré a liquidar os ativos conforme previsão contratual.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A liquidação dos ativos pela corretora é lícita diante da insuficiência de garantias.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 205.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1021247-22.2020.8.26.0001, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 26a Câmara de Direito Privado, j. 11.08.2022;
TJSP, Apelação Cível 1026974-11.2020.8.26.0114, Rel. Des. Adilson de Araújo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 01.06.2021.